Tribunal: TJPA
Processo: 0002084-83.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002084-83.2019.8.14.0020

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – A versão do apelante apresenta respaldo testemunhal. Já a das vítimas encontra-se isolada. Não se estar a afirmar que estejam elas faltando com a verdade. Mas, diante da possibilidade de enganos – principalmente por conta do local onde ocorreram os fatos não ser tão bem iluminado, tudo ter se dado de maneira abrupta e com alto grau de nervosismo – e a existência de pessoas sem vínculos com os envolvidos no caso e sem aparente interesse na causa asseverando ser o apelante inocente dá espaço a dúvidas.

02 – A Magna Carta, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência. A instrução criminal não se mostra suficiente e eficaz para condenação e leva à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

03 – Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Anderson Pereira de Jesus, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/Pa, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 230 (duzentos e trinta) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal (Num. 5965638 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória, à inobservância do disposto no artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal e à necessidade de nova dosimetria da pena àquele imposta pelo juiz
a quo
(Num. 5965638 - Pág. 1 a 9).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 5965645 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecido e improvido do recurso (Num. 5965646 - Pág. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

De acordo com a denúncia, dois foram os roubos ocorridos, em continuidade delitiva, sendo um dos agentes o ora apelante.

Pois bem.

Data maxima venia
ao convencimento do magistrado sentenciante, as provas judicializadas nos presentes autos não são suficientes para um édito condenatório.

Todos os ouvidos, em juízo, afirmam que já conheciam o apelante, mas somente “de vista” – com exceção da namorada deste evidentemente.

As duas vítimas do primeiro roubo não olharam para os rostos dos agentes do delito, mas afirmam que eles trajavam um uma camisa vermelha e outro uma preta – sendo válido ressaltar que uma daquelas avistara o apelante na esquina (em qual momento não ficou esclarecido) e ambas disseram que este passara por diversas vezes, anteriormente, em frente onde ocorrera tal delito. Quanto a esse, a sentença foi absolutória.

As duas vítimas do outro roubo, contudo, foram contundentes ao apontar o apelante como agente do delito, afirmando e reafirmando que o reconheceram no instante mesmo do crime – tanto que essa foi a motivação do convencimento do juiz
a quo.

Ocorre que provas outras foram trazidas pela defesa.

É bem verdade que duas testemunhas mantiveram-se firmes na descrição diversa das vestimentas dos autores dos delitos – como sendo camisa branca com detalhe amarelo e outra, azul e boné dessa mesma cor – e que o julgador pode optar por uma das versões para fundamentar seu posicionamento. Inexiste, afinal, hierarquia entre as provas e, de fato, a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas.

Acontece que outras pessoas foram trazidas, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para ratificar as versões expostas pelo apelante.

Diz ele que estava na casa de sua namorada, quando foi convidado por João de Lima Pereira para prestar serviço, ainda naquela noite, de segurança de uma festa (serviço do qual as vítimas asseveraram conhecê-lo). Narra ter saído dali para a casa de seu pai a fim de se vestir adequadamente, quando percebeu que a camisa que usava para esse fim se encontrava na residência de sua mãe, para onde se deslocou e, depois, rumou para buscar um cacetete no domicílio de um terceiro, onde não o encontrou e seguiu para um posto de gasolina, quando, então, foi abordado por dois indivíduos sob a acusação de ter cometido os aludidos crimes.

Os testemunhos de João de Lima Pereira, Deusângela do Socorro Barbosa Dias, Fernanda da Silva Borges (namorada do apelante) e Zaqueu Barbosa dos Santos (um dos que descreve as roupas dos agentes dos delitos de modo diferente dos das vítimas) dão respaldo à versão do apelante.

Isso, pois, não pode ser desconsiderado, tendo em vista o atendimento por parte da defesa quanto à incumbência exposta no artigo 156 do Código de Processo Penal: de provar o que se alega.

A versão do apelante apresenta respaldo testemunhal. Já a das vítimas encontra-se isolada.

Não estou a afirmar que estejam elas faltando com a verdade. Mas, diante da possibilidade de enganos – principalmente por conta do local onde ocorreram os fatos não ser tão bem iluminado, tudo ter se dado de maneira abrupta e com alto grau de nervosismo – e a existência de pessoas sem vínculos com os envolvidos no caso e sem aparente interesse na causa asseverando ser o apelante inocente dá espaço a dúvidas.

Ora, a Magna Carta, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Conforme o já dito e em seguida descrito, a instrução criminal não se mostra suficiente e eficaz para condenação e leva à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Nas palavras de Alexandre de Moraes (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Acolho, então, a tese absolutória do recurso.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à presente apelação, absolvendo o apelante com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 23/11/2023